Tribunal: TJSP
Processo: 1023973-19.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória, proposta por adquirente, em razão de atraso na entrega do imóvel - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Tema 996 do STJ - Prazo de entrega do imóvel deve estar expresso no contrato - Impossibilidade de vinculação à data de celebração de qualquer outro negócio jurídico - Adoção da data constante no quadro resumo,

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória, proposta por adquirente, em razão de atraso na entrega do imóvel - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Tema 996 do STJ - Prazo de entrega do imóvel deve estar expresso no contrato - Impossibilidade de vinculação à data de celebração de qualquer outro negócio jurídico - Adoção da data constante no quadro resumo, com prazo de tolerância de 60 dias - Fortuito interno que não exime a vendedora de responsabilidade - Princípio da pacta sunt servanda relativizado no contrato de consumo - Lucos cessantes presumidos, conforme entendimento dos Tribunais Superiores - Dever de indenizar reconhecido - Danos morais, descabimento, segundo o entendimento da D. Maioria, conforme os fundamentos contidos no r. voto vencedor do E. 2o Juiz - Situação que leva à condenação também do autor em honorários adicionais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, fixados em mais 5% sobre o percentual previsto na sentença, a incidir sobre o valor da verba pleiteada e indeferida - Apelos desprovidos, segundo o entendimento da D. Maioria.